Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POUPEX. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PROTESTO ANTES DO TERMO FINAL DO CONTRATO NÃO ALTERA O MARCO INICIAL. TESE REJEITADA. DO MÉRITO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR CONTRATADO. MONTANTE EXPRESSO NO AJUSTE. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA NA HIPÓTESE. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUSENTE ILICITUDE E ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO NÃO HÁ MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia reside na análise da validade do título executivo extrajudicial, na ocorrência ou não de prescrição, na existência de excesso de execução e na alegação de cláusulas abusivas no contrato de financiamento de material de construção celebrado entre as partes.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos dos embargos à execução, a qual julgou improcedentes os embargos movidos pelo devedor, por entender o julgador (i) não ter havido prescrição na hipótese, (ii) não ter sido comprovado que o valor liberado foi diverso do contratado e (iii) inexistir abusividade na cobrança de juros nominais de 19,20% ao ano e Custo Efetivo Total (CET) de 21,81% ao ano. 1.1. Em suas razões, o devedor apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de embargos à execução, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executiva deduzida pela apelada, em razão do inadimplemento e o protesto no ano de 2014, os quais configuram a interrupção do prazo de prescrição, extinguindo-se, pois, o feito executivo, nos moldes do art. 803, I, e art. 935, III, do CPC. Subsidiariamente, pede o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o excesso à execução, para estabelecer como devido o valor efetivamente liberado, no montante de R$ 7.340,97. Por fim, pede o “afastamento dos juros contratuais, disfarçando a comissão de permanência, porquanto já há encargos moratórios cobrados – de multa e de juros de mora”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão executiva na hipótese, aferindo se o vencimento antecipado das parcelas do empréstimo ou o protesto da dívida são circunstâncias bastantes para alterar o termo inicial da prescrição; (ii) averiguar a abusividade na cobrança dos juros, mormente pela suposta cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; (iii) avaliar a possibilidade de cumulação de juros remuneratórios e moratórios pactuados em contrato de financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da alegação de prescrição - afastada. 3.1. Inicialmente, ao contrário do alegado pelo apelante, tem-se, no caso, a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, por se tratar de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme disposto art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Quanto ao início da contagem do prazo, este deve ocorrer a partir do vencimento da última parcela do contrato, pois o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição. 3.2. Embora o inadimplemento de uma das parcelas possa acarretar o vencimento antecipado de toda a dívida, a convenção do pagamento em parcelas implica a constituição do termo inicial da prescrição apenas após o vencimento da última fração, pois é a partir desse momento que a inércia do titular de um crédito pode sedimentar efeitos em seu desfavor. 3.3. Precedente da Casa: “[...] 3. A dívida decorrente de contrato de empréstimo, por constituir dívida líquida fundada em instrumento particular, está sujeita ao prazo prescricional de 05 cinco anos, instituído no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, cujo termo inicial é a data do vencimento da última parcela, sendo irrelevante a existência de previsão contratual de vencimento antecipado do título em decorrência da inadimplência do devedor. [...] 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (Acórdão 1934993, 0741659-07.2022.8.07.0001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 29/10/2024).
4. Também no caso dos autos o protesto realizado não foi capaz de interromper a prescrição, porque o contrato de financiamento de material de construção, datado de 13/11/2012, possuía previsão de última parcela de pagamento prevista para 13/02/2020, sendo este o termo inicial da prescrição. Ante o inadimplemento, o protesto da dívida foi efetivado em 14/08/2014. Tal fato, todavia, não representou interrupção da prescrição, até porque, como visto, foi realizado antes do vencimento da última parcela, não estando, àquela época, o prazo prescricional em curso. Não havia, portanto, o que se interromper. 4.1. Precedente Turmário: “[...] 5. Os protestos efetivados antes mesmo do termo final do contrato não constituem termo inicial para a ação de cobrança, tampouco importam na prescrição da demanda de cobrança. A uma, porque vigente a obrigação de trato sucessivo; segundo, porque o protesto era facultativo, de função meramente probatória da publicidade da mora do devedor, pois o “inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” - art. 397, caput, do CC; terceiro, porque as causas interruptivas dos prazos prescricionais, tal qual a possibilidade de cobrança antecipada, objetivam resguardar o credor. Entender em sentido contrário acarretaria benefício ao devedor que, com base no conjunto probatório acostado aos autos, pagou apenas duas parcelas pactuadas e se esquivava do cumprimento da obrigação contraída. [...]” (Acórdão 1043314, 20090111750494APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe: 01/09/2017). 4.2. Destarte, observando-se o decurso de menos de 5 anos entre a data de vencimento da última parcela contratual, em 13/02/2020, e a propositura da ação executiva em 26/07/2022, não há se falar em prescrição.
5. Do mérito. Da controvérsia acerca do valor contratado. Nada obstante o esforço argumentativo do executado, consta de forma clara no contrato de financiamento de material de construção acostado ao feito que o valor pretendido e autorizado ao beneficiário do empréstimo foi de R$ 41.843,07, a ser custeado em 87 meses. Além disso, pelas “Normas e condições para operação de mútuo para aquisição de material de construção - conveniados”, anexo ao contrato, se constata a existência de cláusula afirmando conceder a Poupex apenas um financiamento para aquisição de material de construção por mutuário. 5.1. Dentro desse contexto, infere-se do contracheque do devedor, no mês de referência 10/2012 (antes da formalização do contrato objeto de execução, firmado em 11/2012), já existir, àquela época, desconto de empréstimo junto à exequente (sob a rubrica POUPEX – COMPRA MAT. CONSTRUÇÃO - parcela 55 – valor 959,73), conforme documento acostado. 5.2. Constata-se, dessa forma, a verossimilhança das alegações da exequente, ora recorrida, quando da impugnação aos embargos, no sentido de que o embargante já possuía contrato mais antigo de financiamento de material de construção quando da contratação do financiamento objeto da execução. Logo, o saldo devedor do contrato antigo foi quitado e incorporado ao novo contrato, sendo liberado ao embargante somente a diferença do valor pleiteado. Trata-se, pois, de novação, cujas condições foram aceitas pelo embargante, conforme contrato. 5.3. Não merecem guarida, portanto, as alegações do recorrente no sentido de nulidade do feito executivo por ausência de crédito documentalmente comprovado. Do contrário, a obrigação executada está devidamente demonstrada pelo contrato acostado ao feito executivo, estando o valor pretendido e autorizado ao beneficiário do empréstimo expressamente consignado no título, assim como os demais encargos sobre ele incidentes.
6. Da tese de abusividade dos encargos contratados - rejeitada. Inicialmente, destaca-se a inocorrência de cobrança de comissão de permanência no contrato analisado, consoante se infere dos cálculos apresentados na execução e da previsão no ajuste firmado, segundo a qual os encargos passíveis de incidir sobre o débito somente seriam os seguintes: juros contratuais, e juros de mora calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração e multa de 2% (dois por cento). Refuta-se, assim, a afirmação de indevida cobrança de comissão de permanência no contrato, pois não verificada no caso concreto, nem sob o contexto de “disfarce” a título de outros encargos legitimamente cobrados. 6.1. As súmulas 296 e 472 do STJ vedam a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, entretanto, não havendo previsão contratual de incidência de comissão de permanência, pode incidir concomitantemente, no período de mora, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, não havendo abusividade alguma a ser declarada na hipótese. 6.2. A jurisprudência desta Corte tem admitido a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, desde que expressamente pactuados, como no presente caso, em razão da natureza distinta de tais encargos. Isso porque os juros remuneratórios servem para remunerar a outra parte contratante pela disponibilidade antecipada do bem, com o recebimento da quantia equivalente somente a prazo futuro. Por outro lado, a inadimplência das prestações pactuadas fundamenta os juros moratórios, como penalidade decorrente do atraso (mora). 6.3. Jurisprudência: “[...] 6. Os juros remuneratórios não se confundem com os juros moratórios, porquanto aqueles são devidos como compensação ou remuneração do capital disponibilizado. Já os juros moratórios são devidos apenas no caso de inadimplemento e tem por objetivo penalizar a ocorrência da mora. Assim, a cobrança cumulada dos juros remuneratórios com os juros moratórios não configura abusividade. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1898552, 07453234620228070001, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 07/08/2024). 6.4. Outrossim, quanto às demais alegações acerca da abusividade dos juros remuneratórios, é possível observar que as taxas aplicadas pela exequente não destoam das médias praticadas pelo mercado, conforme comparação entre as disponibilizadas no endereço eletrônico do BACEN (bcb.gov.br) e as previstas no contrato - taxa nominal de juros: 19,20% ao ano, taxa efetiva de juros: 20,98% e custo efetivo total (CET): 21,81% ao ano. 6.5. Deveria o embargante demostrar, de forma indene de dúvida, a abusividade dos juros cobrados, circunstância não verificada nos autos, como bem decidiu o sentenciante. Do contrário, o devedor somente teceu argumentação genérica acerca da arbitrariedade e abuso nas taxas pactuadas, sem demonstrá-las, razão pela qual se mostra inviável prover a tese recursal. 6.6. Veja: “[...] 3. A taxa disponibilizada pelo Banco Central é representativa de índice médico de juros praticado no mercado, podendo, evidentemente, variar para mais ou para menos em cada instituição bancária. A abusividade que motiva a intervenção do Poder Judiciário é aquela inequívoca, que diverge significativamente da média. 3.1. A revisão dos juros remuneratórios só é possível quando o devedor demonstra cabalmente ser a taxa convencionada abusiva em relação à taxa média praticada no mercado financeiro, para operação de crédito do mesmo tipo ou similar. 3.2. Hipótese na qual a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os encargos aplicados em contrato que firmou com a parte apelada eram efetivamente excessivos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2004578, 0705004-50.2024.8.07.0006, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 14/06/2025).
7. Considerando não ter a apelada apresentado contrarrazões, não se aplica a majoração da verba recursal prevista no art. 85, §11, do CPC. 7.1. Precedente: “[...] Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1032831, 0028095-90.2013.8.07.0009, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 19/07/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. O vencimento antecipado das parcelas de contrato de empréstimo não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data de vencimento da última parcela do contrato. No mesmo sentido, os protestos efetivados antes mesmo do termo final do contrato não constituem termo inicial para a ação de cobrança, tampouco importam na prescrição da demanda de cobrança. 2. A cumulação de juros remuneratórios e moratórios é admissível quando expressamente pactuada, em razão da natureza distinta dos encargos."
Dispositivos relevantes citados: art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934993, 0741659-07.2022.8.07.0001, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 29/10/2024; TJDFT, Acórdão 1043314, 20090111750494APC, Relator(a): Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe: 01/09/2017; TJDFT, Acórdão 2013943, 0702446-89.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 07/07/2025.